Tribunal: TJDFT
Processo: 0741843-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741843-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: THIAGO DE PAIVA SALES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por THIAGO DE PAIVA SALES com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da 3a Turma Criminal que, nos autos do processo no 0001426-83.2016.8.07.0012, negou provimento ao recurso do ora requerente e deu parcial provimento ao recurso do corréu, apenas para readequar o patamar de aumento na segunda fase da dosimetria da pena atinente ao crime de associação criminosa.[1] O requerente argumenta que tanto ele quanto o corréu interpuseram recurso especial contra o acórdão exarado pela e. 3a Turma Criminal, os quais não foram admitidos. Esclarece que apenas o corréu agravou da decisão de inadmissão do recurso especial, o que possibilitou a remessa da insurgência ao Tribunal Superior. Sustenta, nesse sentido, que o acórdão objeto do presente pedido revisional infringiu o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal[2], “quanto a extensão do julgado no 0001426-83.2016.8.07.0012, eis que neste julgado foi admitido o Recurso Especial que afastou os fundamentos da sentença penal impugnada deixando a dosimetria da pena base sub judice”. Entende possuir o mesmo direito de ver o seu recurso especial apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. O requerente passa a discorrer sobre as provas produzidas durante a instrução processual. Minimiza a sua participação nos delitos praticados. Aduz que não teve a sua conduta individualizada, sendo certo que as testemunhas teriam dito, apenas, que o requerente assinava os contratos, contudo, sem descrever qual teria sido a sua função ou participação. Prossegue alegando que a decisão condenatória não conseguiu exteriorizar a conduta praticada pelo requerente, o que teria impedido o entendimento dos fatos e prejudicado a qualificação do delito. Assevera que não há que se falar em habitualidade criminosa, uma vez que as testemunhas teriam relatado que os crimes foram praticados pelo corréu já falecido. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da condenação até que o recurso especial do corréu seja julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Pugna, ainda, para que “seja conhecido e provido o presente recurso da revisão, para reconhecer a possibilidade jurídica de dar o mesmo tratamento aos mesmos quando acusados pelo mesmo crime concedendo aos acusados o privilégio de verem e terem estendidos a sua pena o mesmo critério da dosimetria mais benéfica e fixar as penas bases em seu patamar mínimo ou nos termos do art. 580 do CPP que seja concedido o efeito extensivo do julgado que vir a ocorrer no Egrégio STJ no que couber.”[3] Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela não admissão e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (id. 52366873). É o relatório. DECIDO. Perante o Juízo de São Sebastião, Thiago de Paiva Sales, ora requerente, e o corréu Antônio Clézio Beserra de Queiroz foram condenados pela prática dos crimes descritos no artigo 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, c/c artigo 51, ambos da Lei n° 6.766/79 (parcelamento irregular do solo para fins urbanos), e no artigo 1o, caput, e §1o, inciso II, c/c §4o, da Lei no 9.613/98 (lavagem de capitais), em concurso material, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, e 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.[4] Em que pese a argumentação do requerente, importa dizer que a revisão criminal não merece ser conhecida, uma vez que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Não se trata a Revisão Criminal de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido. Nesse sentido, a remansosa jurisprudência desta Corte: (...) A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento (...) (Ac. 1706388. Câmara Criminal, Rel. Roberval Casemiro Belinatti. Publicado no PJe : 02/06/2023) (...) A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. (...) (Ac. 1696051. Câmara Criminal. Rel. Jansen Fialho Filho. Publicado no DJE : 11/05/2023) (...) Conforme estabelece o art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento. (...) (Ac. 1707030. Câmara Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no PJe: 02/06/2023) No caso concreto, é nítida a intenção do requerente em revisitar o conjunto probatório, que já fora exaustivamente apreciado e valorado tanto em primeira quanto em segunda instância. A propósito, em sentido contrário ao que informa o requerente, a sua conduta e participação na empreitada criminosa foi delineada de modo claro e objetivo, como bem se observa, a título ilustrativo, de excerto extraído do acórdão exarado pela 3a Turma Criminal. Confira-se: (...) Já com relação a THIAGO DE PAIVA SALES, verificou-se que ele não passava de “laranja” no esquema criminoso, ou seja, servia como interposta pessoa para assinar as cessões de direitos advindas das transações ilegais de vendas de lotes entabuladas e oferecidas a terceiros, geralmente, por ANTÔNIO WILSON LIRA, o qual era dono da imobiliária HABITZ. Comprovou-se, nessa esteira, que ANTÔNIO WILSON LIRA era o responsável pelas negociações iniciais, angariação de clientes/compradores, condições de pagamento e providências relacionadas à documentação – diga-se de passagem, ilícita – das cessões de direitos realizadas. Repise-se que os terceiros adquirentes dos lotes negociados aduziram, tanto na delegacia, como em Juízo, que as cessões de direitos continham o nome do réu THIAGO DE PAIVA como cedente quando da assinatura dos documentos no cartório, o que, a maioria não desconfiou, por ser ANTÔNIO WILSON LIRA do ramo imobiliário, passando-lhes credibilidade sobre a negociação a ser realizada (IDs 41119448 e ID 41119451). Cabe destacar, ainda, que a dinâmica delitiva acima delineada confirma que os réus atuaram, também, com a finalidade de distanciar e ludibriar a comercialização das frações advindas do esquema criminoso, com vistas a dificultar a apuração do delito precedente e identificação da cadeia possessória da chácara 11. Buscaram, assim, compor uma nova cadeia possessória para o imóvel, ampliando-a. Dessa forma, a gleba foi objeto de muitas cessões de direito simuladas, ou seja, primeiro, de José Mauro Canuto de Sousa ao réu ANTÔNIO CLÉZIO e deste ao acusado THIAGO DE PAIVA SALES. (...)[5] Cumpre destacar que o requerente não alega, muito menos demonstra, a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, tampouco sustenta a descoberta de novas provas de inocência. Limita-se o requerente, de modo tangencial, a alegar que o juiz sentenciante não teria individualizado a sua conduta, o que, como visto, não ocorreu. O requerente, portanto, não aduz, e também não apresenta documentos, que apontem para uma sentença condenatória contrária à evidência dos autos. Em outra perspectiva, mas de igual maneira, não há que se falar em contrariedade a texto expresso da lei penal por suposta violação ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, assim redigido: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” Diferentemente do que ocorreu com o corréu, o ora requerente deixou de agravar da decisão monocrática proferida pelo eminente Presidente deste Tribunal de Justiça, pela qual o seu recurso especial foi inadmitido, sobrevindo o trânsito em julgado do decisum.[6] Logo, incabível a invocação do art. 580 do CPP para o fim de suprir, por via transversa, a ausência de manifestação do ora requerente quanto a não interposição do agravo em recurso especial, medida processual adequada para o fim pretendido pelo sentenciado. Destaque-se que a situação do requerente e do corréu são, em tese, idênticas, pois ambos foram condenados pelos delitos descritos acima, diferenciando-se apenas pelo fato de que o decreto condenatório relativo a THIAGO encontra-se transitado em julgado, e o do corréu ANTÔNIO CLÉZIO BESERRA DE QUEIROZ, em razão da impugnação da Defesa, encontra-se com a pendência de julgamento do AResp. No entanto, como bem observado pela d. Procuradoria de Justiça, o pedido de efeito extensivo do julgado a ser eventualmente proferido pelo STJ revela-se, com a devida vênia, contraditório: A uma, porque a pena atribuída ao coautor, no momento, é superior àquela fixada para o requerente. A duas, porque a dosimetria reflete as circunstâncias dos fatos praticados e as condições pessoais do agente, para que seja atingido o princípio da individualização da pena. A três, porque é inviável almejar a equiparação a uma situação indefinida (não há expectativa favorável ao acolhimento das teses do coautor). (id. 52366873 – p. 5) Não bastasse, por ocasião do julgamento do AREsp, caso se verifique a possibilidade de eventual extensão de efeitos de uma situação benéfica envolvendo coautores e partícipes dos delitos, que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o próprio Órgão Julgador poderá dar efetividade ao que prevê o art. 580 do CPP. Nessa linha de ideias, considerando que a pretensão do requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, obstado está o prosseguimento da revisão criminal. Com esses fundamentos, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] id. 171762009 (p. 36) do processo no 0001426-83.2016.8.07.0012 (consulta PJE). [2] Art. 580, CPP. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. [3] id. 51924881 (p. 8) [4] id. 134315200 (p. 1 a 47) do processo no 0001426-83.2016.8.07.0012 (consulta PJE). [5] id. 171762009 (p. 25) do processo no 0001426-83.2016.8.07.0012 (consulta PJE). [6] id. 171762156 do processo no 0001426-83.2016.8.07.0012 (consulta PJE).